Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PROMESSA DE MAL INJUSTO CONTRA A VÍTIMA E SEU COMPANHEIRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘A’, DO CPP. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no momento em que o ofendido toma ciência da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado com a promessa, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la. 1.2. O dolo do agente consiste na intenção de intimidar a vítima com promessa de mal injusto, de modo a causar-lhe temor, não importando se o mal prometido seja contra ela própria, contra pessoa próxima ou, mesmo, contra seus bens.

2. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, e, em especial, corroborada por outras provas acostadas aos autos, assume presunção de veracidade, salvo se houver contraprova.

3. De acordo com jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema no 983), “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

4. A ameaça proferida pelo ex-companheiro da vítima, fomentada por ciúmes e irresignação contra seu atual relacionamento, justifica o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CPP.

5. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria) e de 1/6 (um sexto) da pena-base na valoração de cada agravante ou atenuante (2a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.

6. Recurso parcialmente provido.